Tribunal: TJES
Processo: 5011451-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011451-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: CLEUNILTON MARQUES DA COSTA TEIXEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
I – RELATÓRIO

Em síntese, a parte Autora narra que, em julho de 2021, acessou a plataforma do Requerido MERCADO LIVRE, de modo que entrou em contato com o vendedor FRANCI M R CORREA, adquirindo um Jogo com 4 pneus Goodyear, no valor de R$ 1.199,00 sendo pago o valor de R$ 806,92 através do Requerido MERCADO PAGO e o restante do pagamento feito em quatro vezes no cartão de crédito.

Aduz que após a compra o vendedor entrou em contato via WhatsApp informando que para conclusão da compra seria necessário o aceite de um código via e-mail, o qual tratava-se de validação de segurança para comprovar a compra.

Afirma que após o envio da informação teve sua plataforma bloqueada por um curto período, posteriormente, que constava a sua compra como entregue. Enfatiza o Autor que foi vítima de fraude e que não recebeu o produto. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação dos Requeridos a restituição do valor de R$ 1.199,00, referente ao valor pago pelo produto, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença, cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

Ante exposto, REJEITO a preliminar articula no polo demando, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) CONDENAR as partes Requeridas a restituírem,
de forma solidária
, à parte Autora a quantia de R$ 1.199,00 (mil, cento e noventa e nove reais), referente a compra discutido nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data do desembolso (11/06/2021), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem,
de forma solidária,
à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignado, os Recorrentes interpuseram Recurso Inominado. Em suas razões, pretendem a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
II – VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De pronto observo que as Recorrentes são partes legítimas para responderem à demanda, tendo em vista que, além de integrarem a cadeia de fornecedores, auferem lucros com a atividade exercida, devendo responder pelos danos causados aos consumidores.

Com efeito, na hipótese em análise, a compra foi efetuada por intermédio do Mercado Livre e parte do pagamento foi efetuado por meio do Mercado Pago, gerenciador de pagamentos e empresa do mesmo grupo econômico.

Desse modo, tem-se que a parte ré prestou serviço de gerenciamento de vendas (Mercado Livre) e pagamento (Mercado Pago), permitindo a efetivação da relação de consumo entre a autora e terceiro, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço.

Assim, a relação estabelecida entre as partes consubstancia-se como de natureza consumerista e deve prevalecer a solidariedade inerente à espécie, de modo que a Recorrente atraiu para si a responsabilidade solidária com base na teoria do risco quando integrara a cadeia de fornecedores de serviço de compra e venda virtual, atuando como intermediadora da negociação e gerindo o pagamento efetuado pelo Autor, ora Recorrido, não dando a segurança esperada pelo serviço disponibilizado em sua plataforma digital, na forma do art.
14
,
§ 1º
do
CDC
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DA MARCA APPLE PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELO SITE QUE INTERMEDIOU A COMPRA - MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS.
DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART.
18
,
§ 1º
,
II
, DO
CDC
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008386211, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 30-04-2019).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO NÃO ENTREGUE. DIREITO DO CONSUMIDOR, COMPRA REALIZADA PELA PLATAFORMA DIGITAL DO “MERCADO LIVRE”. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DOUTO JUÍZO. NECESSIDADE DO RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO, SOB PENA DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE RISCO PARA RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001630-67.2020.8.08.0014, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, as Recorrentes possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Ressalto que embora a aquisição de produtos e serviços por meio da rede de internet apresente um risco maior do que os negócios presenciais, tal fragilidade na segurança do comércio eletrônico não pode ser transferida para o consumidor, já que os riscos da atividade recaem exclusivamente sobre o fornecedor, que responde independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

De outra sorte, competia aos réus à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrido, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Logo, assiste razão à parte recorrida no que tange ao ilícito praticado. Desta forma,
coaduno com o entendimento do Juiz sentenciante de que restou configurada a responsabilidade objetiva das rés, devendo indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais causados.

Como bem observado em sentença:
"Portanto, conclui-se que o fraudador, usando a plataforma dos Demandados como vendedores, não há como deixar de reconhecer a existência de falha de segurança no sistema/plataforma dos Requerido. Havendo falha de segurança, há responsabilidade objetiva dos Requeridos na reparação do dano causado. Destaca-se, como já mencionado acima, que tem sido corriqueiro a ocorrência desses fatos com consumidores diversos, demostrando assim que está ocorrendo falha na segurança no sistema dos Requeridos. "

Assim, diante das peculiaridades acima delineadas, com toda a
via crucis
percorrida pelo recorrido para resolução do problema, entendo que a situação posta não pode ser considerada como um mero dissabor do cotidiano da via moderna.

A conduta das Recorrentes no presente caso foi ainda mais agravada com sua desídia em não solucionar o caso administrativamente, o que a meu ver,
ultrapassa os limites da razoabilidade, excedendo a esfera do mero aborrecimento do cotidiano.

A jurisprudência pátria abraça este mesmo entendimento, a exemplo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR REALIZADA EM SITE INTERMEDIADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO LOJISTA FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ENTREGA DO PRODUTO APÓS LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001055-11.2020.8.08.0030, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Turma Recursal - 2ª Turma).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ESCRIVANINHA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. Sentença de procedência, condenando a Ré à restituição do valor pago pelo produto não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 que não merece reforma. Ausência de comprovação da entrega do produto. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado na sentença que se mostra razoável e proporcional à hipótese, não merecendo retoque. Aplicação do Enunciado de nº 343 da súmula desta Corte de Justiça. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00145517520178190004, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Deste modo, correto foi o julgamento
a quo
ao reconhecer a ilicitude das Recorrentes e o dano causado à parte Autora, acolhendo-se o pedido indenizatório, com respaldo no artigo
6º
,
VI
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e em análise ao conjunto probatório, entende-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser mantida, eis que demonstrada a abusividade na prática adotada pelas recorrentes, contribuindo e possibilitando para a perpetração dos prejuízos em face do consumidor.

Em relação aos danos morais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)